Tribunal: TJDFT
Processo: 0731735-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS NESTA PARTE. PAGAMENTO DA PENSÃO EM PARCELA ÚNICA COM REDUÇÃO DE 30%. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PENSÃO POR ATO ILÍCITO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. VALOR DA REPARAÇÃO. RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO. QUANTUM ADEQUADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇAO A PARTIR DA SENTENÇA PARA O DANO MORAL E DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA PARA A PENSÃO. JUROS DE MORA. CÁLCULO EM 1% AO MÊS. INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO PARA O DANO MORAL E DE CADA VENCIMENTO PARA A PENSÃO.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
2. Caracteriza inovação recursal a discussão, apenas em razões de apelação, da questão relativa ao pagamento da pensão por ato ilícito em parcela única com redução de 30% mediante depósito judicial, tendo em vista que a questão não foi arguida anteriormente em contestação.
3. Sem a omissão de agentes públicos no dever de acompanhamento e de fiscalização do reeducando no trabalho externo, a morte causada por fato alheio e sem relação com o serviço impede a atribuição da responsabilidade civil pelo dano ao DF ou à FUNAP/DF, apenas por se tratar de pessoa sob custódia, tendo em vista que foi cumprido o dever de proteção, consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do mérito da repercussão geral no RE n. 841.526 (Tema 592).
4. Não fosse a conduta negligente da concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica, a vítima não teria contato com o fio energizado e não receberia o choque elétrico, cujas complicações decorrentes foram a causa de sua morte, consistindo em novo desdobramento causal sem relação direta e decorrente da prestação de serviço pela FUNAP/DF à Administração Regional de Vicente Pires.
4.1. Demonstrados a conduta omissiva da concessionária de serviço público, o dano e o nexo de causalidade, impõe-se o reconhecimento de sua responsabilidade civil exclusiva pela morte causada por choque elétrico.
5. O reconhecimento da condição socioeconômica da criança e de sua genitora como integrantes de família de baixa renda, em que há presunção de dependência econômica da infante em relação à vítima, que não foi exonerada da obrigação de sustentá-la durante o período em que permaneceu encarcerado antes do óbito, viabiliza o direito ao recebimento da pensão por ato ilícito.
6. A alegação apenas da morte do pai e do sofrimento causado por esse fato é insuficiente para postular a majoração do valor da compensação pecuniária do dano moral, uma vez que, na sentença, esses argumentos foram razoavelmente considerados e, no recurso, a assertiva genérica e protocolar de que o montante arbitrado não seria suficiente, sem apontar qualquer circunstância fática do dano ou da conduta que pudesse justificar a majoração pretendida, inviabiliza a elevação do valor da compensação pecuniária.
7. O valor da reparação do dano moral é arbitrado na sentença, de sorte que, desde a publicação, deverá sofrer atualização monetária, consoante o enunciado sumular n. 362 do Superior Tribunal de Justiça, para assegurar-se o poder aquisitivo da moeda, que é corroído pelo fenômeno inflacionário.
7.1. A atualização monetária da pensão por ato ilícito ocorrerá a partir do evento danoso; embora fixada em percentual do salário-mínimo, as parcelas vencidas serão calculadas sobre o valor vigente à época e não o atual, quando ocorrer o cumprimento da sentença. Apenas as parcelas vincendas seguirão a atualização do valor do salário-mínimo, de modo que se faz necessária a correção monetária de cada prestação mensal vencida, consoante o enunciado sumular n. 43 do Superior Tribunal de Justiça.
8. Os juros de mora, que devem ser de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil c/c o artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, serão contados desde o evento danoso (a morte da vítima), conforme o enunciado sumular n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica à concessionária de serviço público a tese fixada no julgamento do RE n. 870.947, Tema 810 da repercussão geral, de que, nas condenações de natureza não tributária, impostas à fazenda pública, os juros de mora serão calculados pelo índice de reajuste da caderneta de poupança.
8.1. Os juros de mora, em relação à pensão por ato ilícito, incidem desde o vencimento de cada parcela, consoante o entendimento expresso no enunciado sumular n. 43 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável aos juros em caso de prestações periódicas.
9. Apelações parcialmente conhecidas e, nessa extensão, providas em parte. Sem majoração dos honorários.